Tribunal: TJMT
Processo: 1030628-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030628-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (ADVOGADO), GIORDANO MATHIEU DA COSTA - CPF: 014.618.821-76 (AGRAVANTE), FERNANDO ELY GUERRA DE OLIVEIRA - CPF: 413.303.669-72 (AGRAVADO), GIOVANNA SCHMITT CASADEI - CPF: 083.865.789-39 (AGRAVADO), ELISANGELA BORGES ALONSO - CPF: 203.234.248-05 (AGRAVADO), JOSE VALDEMIR CASADEI JUNIOR - CPF: 437.084.206-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ILEGITIMIDADE ATIVA – MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO
DECISUM
– ANÁLISE VEDADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA –
INTERDITO PROIBITÓRIO
– CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA EM PROCESSO DISTINTO – ALEGAÇÃO DE QUE PARTE DA ÁREA NÃO INTEGRARIA O LITÍGIO – HIPÓTESE QUE EXIGE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Mostra-se coerente e adequada com a fase processual em que foi proferida a decisão que, após a apresentação da contestação, revoga liminar antes deferida
inaudita altera parte
em Interdito Proibitório, principalmente quando a alegada ameaça à posse constitui cumprimento de mandado de reintegração concedido em demanda conexa.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1030628-69.2023.8.11.0000 da decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu que, após a contestação apresentada pelos ora agravados no Interdito Proibitório n. 1000980-02.2023.8.11.0014, revogou integralmente a liminar antes deferida, cancelou a audiência de justificação e determinou o traslado do
decisum
para os autos n. 1001318-10.2019.8.11.0014 (Ação de Reintegração de Posse).

O agravante afirma quem em 2019 adquiriu um imóvel que teria “
uma parte ideal de 41.66,39ha, cravado à margem da matrícula n. 5.882”
do RGI de Poxoréu, denominada Fazenda Dona Amábile, sobre a qual exerce posse mansa e pacífica.

A tutela recursal foi indeferida (ID. 196510158), assim como o pedido de reconsideração (ID. 196621196).

Na
contraminuta
, os agravados argumentam que o Juízo de origem, induzido a erro pela parte contrária, concedeu a liminar no Interdito, mas depois a revogou em virtude de terem demonstrado na contestação que na verdade em 25-6-2008 eles (agravados) compraram a referida Fazenda, de modo que foi mantido o cumprimento da liminar deferida na Reintegração de Posse, o que motivou a interposição do presente Recurso.

Assinalam que são herdeiros de Olintho Schmitt, antigo proprietário da área, e que, portanto, possuem legitimidade para a propositura da Ação de Reintegração de Posse.

Acrescentam que essa questão foi suscitada apenas na via recursal, o que impede a sua análise neste momento, pois configuraria supressão de instância.

Quanto ao mérito, dizem que o agravante é mais um dos invasores, e que a Fazenda Dona Amábile está integrada na Fazenda Maringá, de maneira que não há o justo receio para autorizar o deferimento do Interdito Proibitório, até porque a suposta ameaça tem origem em cumprimento de liminar concedida em outro feito, que não pode ser considerada “injusta” (ID. 199506666).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AGRAVADOS PARA A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

A decisão recorrida se ateve a revogar a liminar antes deferida no Interdito Proibitório após acolher os argumentos apresentados pelos agravados na contestação, e, por conseguinte, manteve aquela que lhes foi deferida na Ação de Reintegração de Posse. Em nenhum momento se reportou à legitimidade deles para a propositura da respectiva Reintegratória.

Assim,
não conheço
da arguição, até porque a sua análise implicaria supressão de instância.

MÉRITO

A decisão agravada tem o seguinte teor:

“Trata-se de ação de interdito proibitório, com pedido liminar, ajuizada por GIORDANO MATHIEU DA COSTA em desfavor de FERNANDO ELY GUERRA DE OLIVEIRA, todos qualificados nos autos.

Alega a parte autora, em síntese, que é legítimo proprietário do imóvel rural denominada Fazenda Dona Amábile, localizada nesta urbe, com área de 41.66,39 há, estando a referida posse inserida nos limites da matrícula no 5.882 do Cartório de Registro 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Poxoréu/MT (CCIR 951.048.416.274-4).

Segundo o autor, em 25 de janeiro de 2023, a Polícia Militar juntamente com Oficiais de Justiça compareceram até a sede da Fazenda Dona Amábile, local que é de posse do autor, para cumprimento de mandado de reintegração de posse do imóvel pertencente a matrícula 1.888 do CRI de Poxoréu/MT, denominada Fazenda Maringá, de propriedade dos requeridos, não sendo a mesma matrícula de posse do autor.

Aduz ainda que por desconhecimento do local exato da reintegração, o cumprimento do mandado de reintegração pode turbar a posse mansa e pacífica que exerce o autor, posseiro da Fazenda Dona Amábile desde 2019, em que adquiriu a posse por meio de justo título do Sr. Nilceu Theo Zanella da Costa e que ambos não fazem parte do polo passivo a ação de reintegração de posse.

Liminar deferida em id. 137110638.

Contestação anexada em id. 137142019, momento em que os requeridos apresentam toda a documentação da matrícula no 5.882, objeto da presente lide, comprovando que a mesma fora comprada pelo requerido Fernando Ely em 25/06/2008, pugnando, com isso, a cassação da liminar de interdito proibitório.

Vieram os autos conclusos.

É o relato necessário. Fundamento e decido.

Nos autos em comento, a parte autora não se desincumbiu em comprovar o exercício da posse sobre o objeto em litígio, obrigação esta imposta por força do normativo contido no art. 373, I, do CPC, conforme passo a expor.

Explico. De acordo com os fatos narrados na inicial, a proteção buscada pela demandante é o imóvel de Matrícula n. 5.882, registrado perante o Cartório de Registro de Imóvel desta urbe.

Ademais, é certo que foi concedida tutela provisória com a expedição de mandado proibitório em favor da parte Autora da presente demanda.

Também é igualmente certo que nosso ordenamento jurídico estabelece que a tutela provisória é concedida em cognição sumária, podendo, a qualquer tempo, diante de um melhor convencimento de probabilidade do juiz, ser revogada ou modificada.

Eis o teor do art. 296 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo.

Vejamos o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, in verbis:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR POSSESSÓRIA. REQUISITOS ART. 568 c/c o ART. 561 DO CPC DE 2015. AUSÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

- Para o deferimento de liminar no interdito proibitório cabe ao autor provar a sua posse e

o justo receio de turbação ou o esbulho pelo Réu.

- Ausentes os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC de 2015, indispensáveis à concessão de liminar possessória, forçosa a manutenção da decisão que a indeferiu".

(TJMG - Agravo de Instrumento Cv 1.0188.18.010073-0/001, Rel. Des. José Marcos

Vieira, 16a CÂMARA CÍVEL, j. em 29/01/2020, publicação da sumula em 31/01/2020).

Nesta senda, em juízo mais detido dos fatos e documentos apresentados por ambas as partes, entendo pela revogação da tutela concedida, em razão de haver elementos suficientes apresentados pelos réus que refutam a configuração da probabilidade do direito da autora, ao menos em análise sumária.

Como é cediço, nas ações possessórias o objeto a ter seu mérito discutido é uma dada situação fática, a posse.

Portanto
, conforme demonstrado nos autos, os réus comprovam a propriedade e posse do imóvel registrado na Matrícula de n. 5.882, além de outros documentos anexados a defesa.

Assim sendo,
a controvérsia instaurada nos autos só poderá ser dirimida após a regular instrução do feito na origem, com extensa dilação probatória, oportunidade na qual as partes, valendo-se dos meios de prova que lhes confere a legislação processual, fornecerão melhores subsídios para o magistrado equacionar o litígio
.

Ante o exposto, considerando todo o conjunto probatório até aqui produzido, entendo que ruiu por terra a probabilidade do direito da autora, de modo que, com fulcro no art. 296 do CPC/2015, REVOGO IN TOTUM A TUTELA INIBITÓRIA CONCEDIDA NA DECISÃO em id. 137110638, até ulterior deliberação.

Determino que a serventia deste Juízo promova os atos necessários ao restabelecimento do status quo ante, expedindo-se o contramandado em favor dos requeridos, cumprindo-se na forma da lei.

Ainda, cancelo a audiência de justificação designada no id. 137110638.

DETERMINO QUE A SECRETARIA DA VARA FAÇA O TRANSLADO DA PRESENTE DECISÃO PARA OS AUTOS DE

REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE No 1001318-10.2022.8.11.0014.

Intimem-se as partes, na pessoa do advogado.

Cumpra-se.

POXORÉU, 15 de dezembro de 2023.

DARWIN DE SOUZA PONTES

Juiz(a) de Direito”.

Como visto, a liminar pleiteada no Interdito Proibitório proposto pelo agravante foi deferida
inaudita altera parte
e
revogada
após a apresentação da contestação dos agravados.

O agravante argumenta ser proprietário e possuidor de área de 41.66,39ha, que estaria inserida nos limites da matrícula 5.882 do RGI de Poxoréu, denominada Fazenda Dona Amábile, e que em 25-1-2023 a Polícia Militar ali compareceu juntamente com oficiais de justiça para dar cumprimento a mandado de reintegração de posse no imóvel dos agravados, que seria a Fazenda Maringá, matrícula n. 1.888 do mesmo RGI, portanto distinto daquele pertencente a ele (agravante), por justo título, já que o adquiriu de Nilson Theo Zanella da Costa, que também não integra o polo passivo da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelos agravados.

Estes, por sua vez, sustentam que em 25-6-2008 compraram a área com matrícula 5.882 de Fernando Ely.

Na decisão que revogou a liminar foi consignado que “
a controvérsia instaurada nos autos só pode ser dirimida após a regular instrução do feito na origem, com extensa dilação probatória, oportunidade na qual as partes, valendo-se dos meios de prova que lhes confere a legislação processual, fornecendo melhores subsídios para o magistrado equacionar o litígio
”.

Dos documentos anexados neste Recurso infere-se que o agravante instruiu o Interdito Proibitório com o Contrato Particular de Cessão de Direitos de Posse que celebrou com Nilceu Theo Zanela da Costa em 29-10-2019, Laudo Técnico por ele contratado, CCIR, cópia das matrículas n. 5.882, constando área de 221ha em nome de João Alves de Souza, e n. 995, em nome de Antônio Gonçalves de Miranda, Certidão de Usucapião expedida pelo Intermat em 24-8-2022 em nome do agravante, Memorial Descritivo, Boletim de Ocorrência lavrado em 25-1-2023, e a Reclamação n. 57.678-MT.

Os agravados, no entanto, juntaram a Escritura Pública que comprova a aquisição da área com matrícula 5.882, dentro da qual, segundo diz o agravante, está inserida a área de 41.66,39ha.

Desse modo, é de fato necessária a instrução probatória exauriente.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024